Tribunal: STF
Processo: HC 246689
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O agravante sustentava a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal; e (ii) saber se houve ilegalidade na busca e apreensão realizada com base em denúncias anônimas e investigações policiais."



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, é inviável o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Min. Flávio Dino; HC 243.782 AgR, Min. Alexandre de Moraes).



    4. No caso concreto, a alegação de nulidade da busca não foi objeto de análise do STJ, o que impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. As instâncias inferiores reconheceram a existência de justa causa para a abordagem com base em denúncias anônimas que, somadas às investigações em curso, apontaram movimentações suspeitas e flagrância, inclusive com apreensão de menor portando material relacionado à prática de tráfico. Assim, não há ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.